Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil Falha na prestação de serviço de enfermagem. Dano moral. Configurado. Valor condenatório. Exorbitância.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela empresa de Home Care contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a reparar os danos morais causados com a falha na passagem de sonda vesical, no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço de enfermagem e de nexo causal entre a conduta e os danos alegados; (ii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da empresa contratada pelo ente distrital é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF/1988).
4. Impõe-se a responsabilização da empresa de home care se comprovado que enviou enfermeira em treinamento e sem conhecimento das condições específicas da paciente, para realizar procedimento invasivo, que culminou em lesão e sangramento.
5. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 revela-se desproporcional à extensão da lesão, que, embora tenha causado sofrimento físico, foi considerada de pequeno porte.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização para R$ 3.000,00.
Teses de julgamento: 1. A falha na prestação de serviços de saúde impõe a responsabilidade civil objetiva do prestador, se comprovado o nexo causal entre o ato e o dano sofrido. 2. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.